Tribunal: STF
Processo: RHC 57049
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-18
Data de publicação: 1979-05-18

Ementa:
"Habeas  corpus".  Reiteração  de  pedido anteriormente
denegado pelo Tribunal de origem, cuja decisão foi mantida pelo  STF.
A  jurisprudência  desta  Corte  não  admite  reiteração  de  "habeas
corpus". Recurso ordinário a que se nega provimento.